Tribunal: TJPA
Processo: 0015225-80.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015225-80.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA VARMIZOLIA DOS SANTOS ARAUJO, EVILSON AZEVEDO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0015225-80.2017.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A.

EMBARGADO: MARIA VARMIZOLIA DOS SANTOS ARÁUJO E EVILSON AZEVEDO DA CRUZ.

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO APRECIADO. RECURSO ACOLHIDO.

1.
No caso, não houve manifestação deste juízo
ad quem
acerca do pedido de homologação do acordo protocolado antes do julgamento do recurso, motivo pelo qual o presente embargo deve ser acolhido, com a consequente anulação do acórdão embargado;

2.
Considerando que os litigantes pactuaram livre e espontaneamente e estando o acordo celebrado em conformidade com as disposições legais, deve o mesmo ser homologado;

3.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com a anulação do acórdão embargado e a homologação do acordo entabulado entre as partes
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER
, para
sanar a omissão, a fim de anular o acórdão embargado, e homologar o acordo firmado entre as partes, e julgar extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil
,
e

em razão da homologação do acordo e da previsão do art. 922 do CPC, determino a remessa imediata dos presentes autos ao primeiro grau
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0015225-80.2017.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A.

EMBARGADO: MARIA VARMIZOLIA DOS SANTOS ARÁUJO E EVILSON AZEVEDO DA CRUZ.

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA por
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS protocolizada em desfavor de
MARIA VARMISOLIA SANTOS ARAÚJO CRUZ e EVILSON AZEVEDO DA CRUZ
em face do ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno de id. 3682176 – págs. 1/29, mantendo a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação da parte autora L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada (id. 3509556 – págs. 1/3).

Em suas razões, o embargante sustentou que ao proferir acordão, a turma julgadora deixou de se manifestar no tocante ao acordo homologado entre as partes, conforme ID nº 7430403 e 7430404, devidamente protocolizado e requerida a homologação do termo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. ID Num. 8294536 – Pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 1º de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO APRECIADO. RECURSO ACOLHIDO.

1.

No caso, não houve manifestação deste juízo
ad quem
acerca do pedido de homologação do acordo protocolado antes do julgamento do recurso, motivo pelo qual o presente embargo deve ser acolhido, com a consequente anulação do acórdão embargado;

2.

Considerando que os litigantes pactuaram livre e espontaneamente e estando o acordo celebrado em conformidade com as disposições legais, deve o mesmo ser homologado;

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com a anulação do acórdão embargado e a homologação do acordo entabulado entre as partes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão, sentença ou acórdão, ou ainda quando o magistrado ou órgão colegiado tenha omitido apreciação em relação à matéria sobre a qual deveria se pronunciar, porque suscitada pelas partes ou porque deveria se pronunciar de ofício, ou ainda para corrigir erro material.

In casu
, assiste razão a embargante em relação a não manifestação deste Juízo acerca do pedido de homologação do acordo protocolado antes do julgamento do recurso.

Logo, o presente recurso deve ser conhecido e provido, para que seja sanada a omissão apontado, com a consequente anulação do acórdão combatido. Sobre o assunto, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO APRECIADO. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, assiste razão a embargante em relação ao erro material apontado, sobretudo porque não houve manifestação deste Juízo acerca do pedido de homologação do acordo protocolado pouco antes do julgamento dos recursos. 2. Logo, o presente recurso deve ser conhecido e provido, para que seja sanado o erro material apontado, com a consequente anulação do acórdão combatido. 3. Com efeito, considerando que os litigantes pactuaram livre e espontaneamente e, ainda, estando o acordo celebrado em conformidade com as disposições legais aplicáveis, de rigor a homologação da transação de fls. 217/219 dos autos principais. 4. Recurso provido. Acordão anulado. Acordo homologado.

(TJCE. Embargos de Declaração Cível - 0163732-98.2012.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 03/02/2021, data da publicação: 04/02/2021)

Com efeito, considerando que os litigantes pactuaram livre e espontaneamente e, ainda, estando o acordo celebrado em conformidade com as disposições legais aplicáveis, de rigor a homologação da transação de fls. ID Num. 7430404 – Pág. 1-3 dos autos principais.

Entretanto, INDEFIRO o requerimento de isenção de custas processuais que ainda possam existir, que deverão ser pagas pelo réu, conforme acordado entre as partes no §3º, do inciso I, do acordo entabulado.

ASSIM
,
CONHEÇO
do recurso, e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanando a omissão apontada, a fim de anular o acórdão embargado, homologando o acordo firmado entre as partes e julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Em razão da homologação do acordo e da previsão do art. 922 do CPC, determino a remessa imediata dos presentes autos ao primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022